Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708933-43.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GARCIA DA SILVA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA APELADO: COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAFAEL GARCIA DA SILVA DESPACHO O Banco Mercantil do Brasil S.A. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva nas contrarrazões. Porém, observo que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de mérito favorável aos seus interesses (id 56942028 e 56942037). Intime-se o Banco Mercantil do Brasil S.A. para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a referida preliminar pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator